Tribunal: TJDFT
Processo: 0015502-24.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015502-24.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: CECY BUENO DE MOURA ABREU, EVENITA CUNHA DE OLIVEIRA, MARCIA CUNHA DE OLIVEIRA, GLAUCIA DE BRITO SANTOS, LUIZ CESAR MENDONCA, LUIZ FERREIRA FILHO, LUIZ GUSTAVO LINS CAVALCANTI, MARCOS RODRIGUES DA CUNHA, RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FILHO, SUELI PEZZUTO GIMENE, VENINO ALVES CARDOSO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016